Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. REAVALIAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DA CURATELADA. MANUTENÇÃO DA CURATELA. CURATELA COMPARTILHADA. POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE SE COADUNA COM O MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. DECISÃO MANTIDA.
1. Curatela é medida extrema, munus público a ser exercido no interesse daqueles “que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade” (art. 1.767, inciso I, CC). 1.1. O encargo de curador deve ser atribuído à pessoa que melhor possa atender aos interesses do interditando (art. 755, §1o, CPC), optando-se, preferencialmente, pelo cônjuge ou companheiro, pelo pai ou pela mãe e, na falta destes, pelo descendente mais próximo que se demonstrar apto; apenas na falta desses, pode-se optar por um terceiro. 1.2. O art. 1.775-A do Código Civil, incluído pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), possibilita ao juiz “estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa”.
2. Certo que “Não há obrigatoriedade na fixação da curatela compartilhada, o que só deve ocorrer quando (a) ambos os genitores apresentarem interesse no exercício da curatela, (b) revelarem-se aptos ao exercício do munus e (c) o juiz, a partir das circunstâncias fáticas da demanda, considerar que a medida é a que melhor resguarda os interesses do curatelado.” (REsp 1795395/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 06/05/2021). No entanto, embora o alegado desinteresse do agravante, pai da curatelada, comprovada a dificuldade da agravada (mãe da curatelada) de continuar a exercer a curatela sozinha e o fato de não haver outras pessoas, além do agravante, aptas a exercê-la, recomendável a manutenção do compartilhamento a curatela definido na decisão agravada.
3. Recurso conhecido e não provido.